Tribunal: TJBA
Processo: 8002775-52.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002775-52.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCAS NASCIMENTO DOREA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GUILHERME BARBOSA MARTINS, LUCAS PINTO CARILLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DA BAHIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 18 ANOS, CAPAZ, ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXTENSÃO ATÉ 24 ANOS. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ilhéus que julgou procedente a ação e condenou o ente público a conceder pensão por morte ao autor, filho da servidora falecida, com efeitos retroativos à data do óbito (29/10/2018), até que completasse 24 anos de idade, condicionada à comprovação semestral de matrícula em curso universitário. A decisão também determinou o pagamento das parcelas vencidas, com atualização monetária e juros, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o filho maior de 18 anos, não inválido, matriculado em curso universitário, faz jus à pensão por morte de servidora pública estadual, à luz da legislação previdenciária vigente na data do óbito (2018), aplicável ao Regime Próprio de Previdência do Estado da Bahia.

III. Razões de decidir

3. Conforme a Súmula nº 340 do STJ, a lei aplicável à concessão de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado.

4. À época do falecimento da servidora (2018), a Lei Estadual nº 11.357/2009 regia o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado da Bahia, prevendo o direito à pensão apenas ao filho menor de 18 anos ou inválido, inexistindo disposição que prorrogue o benefício até os 24 anos de idade em razão de curso universitário.

5. A Lei Estadual nº 8.535/2002 revogou o §5º do art. 9º da antiga Lei nº 7.249/98, que previa tal prorrogação, inexistindo, desde então, fundamento legal para a manutenção da pensão ao filho maior e capaz.

6. A concessão de benefício previdenciário sem amparo legal viola o caráter contributivo e o equilíbrio atuarial do regime previdenciário, conforme o art. 195, §5º, da Constituição Federal e o art. 51, parágrafo único, da Constituição Estadual da Bahia.

7. A jurisprudência do STJ (REsp 1.762.070/PA; AgInt no AREsp 805.749/DF) e desta Corte (Apelação nº 8000045-49.2016.8.05.0014; Mandado de Segurança nº 0024783-85.2016.8.05.0000) é pacífica no sentido de não ser possível estender a pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o beneficiário seja estudante universitário.

8. Assim, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de respaldo legal para a concessão da pensão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

10. Inversão do ônus de sucumbência, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor.

Tese de julgamento: A lei aplicável à concessão de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado (Súmula 340/STJ). Não há direito à prorrogação do benefício de pensão por morte para filho maior e capaz até os 24 anos, ainda que estudante universitário, por ausência de previsão legal na Lei Estadual nº 11.357/2009. A criação ou extensão de benefício previdenciário sem fonte de custeio correspondente viola o art. 195, §5º, da CF/88 e o art. 51, parágrafo único, da Constituição Estadual.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40 e art. 195, §5º; Constituição Estadual da Bahia, art. 51, parágrafo único; Lei Estadual nº 11.357/2009; Lei Estadual nº 8.535/2002; CPC/2015, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 340/STJ; REsp 1.762.070/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.09.2018; AgInt no AREsp 805.749/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018; TJBA, Apelação nº 8000045-49.2016.8.05.0014, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 13.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002775-52.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LUCAS NASCIMENTO DOREA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .